Tribunal: TJDFT
Processo: 0723340-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
FAZENDA. FASE DE CONHECIMENTO: RECONHECIDO O DIREITO DO AGRAVANTE AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, EM VALOR FIXADO COM BASE NA NORMA VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS JURÍDICOS E PROCESSUAIS (LEI DISTRITAL N. 5.237/2013 C/C DECRETO 26.077/2005). COISA JULGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO: FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONCERNENTE À IMPLEMENTAÇÃO DA RUBRICA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR. DIREITO DO(A) SERVIDOR(A) AOS REAJUSTES DA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, CONFORME VALORES E PERÍODOS FIXADOS PELOS DECRETOS N.o 26.077/2005, N.o 42.896/2022 E N.o 43.138/2022, DESDE QUE COMPROVADOS OS REQUISITOS IMPOSTOS PELA PORTARIA N. 148, DE 28 DE MAIO DE 2021, CIRCULAR N. 02/2022 DA SES/SUGEP/COAP/DIAP/GPCR E DECRETO N. 43.128/2022. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Agravo de instrumento interposto contra decisão do douto Juízo do 1o Juizado Especial Fazendário do Distrito Federal (cumprimento de sentença 0708227-83.2021) prolatada nos seguintes termos: [...] Indefiro o reajuste de valores de indenização de transporte a serem implementadas nestes autos (petição de ID 125351464), com base no Decreto o 42.896, de 05 de janeiro de 2022, porquanto extrapola os limites da coisa julgada material. Assim, eventual pedido de reajuste da indenização de transporte deve ser objeto de ação própria. Pelo exposto, arquive-se provisoriamente os autos enquanto se aguarda o pagamento do precatório expedido. Intimem-se [...].
II. O cerne da controvérsia gravitaria na imposição (ou não) do reajuste dos valores devidos a título de indenização de transporte (título judicial), em razão dos supervenientes decretos que majoraram a rubrica (Decreto no 42.896, de 05 de janeiro de 2022 e no Decreto no 43.138, de 24 de março de 2022).
III. Na origem, o ora agravante ajuizou demanda perante o 1o Juizado Especial Fazendário, em 19 de fevereiro de 2021, em que formulou os seguintes pedidos: [...] (a.1) declarar o direito da parte autora em receber indenização de transporte, no valor mensal de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), conforme o disposto nos artigos 1o do Decreto no 26.077/2005 e art. 106 da Lei Complementar no 840/2011, desde o início do exercício na Secretária de Estado de Saúde, respeitada a prescrição; (a.2) condenar a demanda a efetuar o pagamento da indenização de transporte, no valor mensal de R$420,00 (quatrocentos e vinte reais), desde o início do exercício do servidor na Secretária de Estado de Saúde, até o momento em que passem a recebê-lo e/ou até a data de retorno ao Serviço de Limpeza Urbana - SLU [...].
IV. Em 10 de maio de 2021, foi prolatada sentença de procedência, nos seguintes termos: [...] Posto isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos para condenar o Réu à implementação do pagamento da indenização de transporte no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) no contracheque da autora, enquanto estiver exercendo serviço externo com recursos próprios, bem como ao pagamento do valor de R$ 28.401,89 (vinte e oito mil, quatrocentos e um reais e oitenta e nove centavos), referente ao período de 02/2016 a 02/2021, acrescido das parcelas que vencerem no curso do processo, até o efetivo cumprimento da obrigação, bem como corrigido monetariamente desde a data em que as respectivas parcelas deveriam ter sido pagas, e acrescido de juros moratórios, a partir da citação. [...].
V. Sem a interposição de recurso, a sentença transitou em julgado, em 02 de junho de 2021.
VI. Em 13 de dezembro de 2021 foi prolatada a seguinte decisão: [...] Prossiga-se o feito de acordo com os seguintes passos: 1) Remetam-se os autos à Contadoria Judicial, para cálculo do valor atualizado da dívida, de eventuais retenções tributárias e demais dados que deverão constar da Requisição de Pequeno Valor – RPV ou Precatório, nos termos das Portarias GC 23, de 28/01/2019 e GPR 7, de 02/01/2019. 2) Com o retorno dos autos, intimem-se as partes para se manifestarem acerca dos cálculos, e a parte autora para dizer se tem interesse em renunciar a eventual valor excedente a 10 (dez) salários-mínimos (nos termos da ADI que julgou inconstitucional a Lei Distrital n. 5.475/2015). Esclareço que a renúncia deverá abarcar o valor total do ofício requisitório, aí considerados o valor principal e os honorários contratuais. Observe-se que, caso a parte esteja representada por advogado, este deverá ter poderes expressos e específicos para renunciar, nos termos do art. 105, CPC c/c art. 661, § 1o do Código Civil. 3) Em caso de silêncio ou ausência dos poderes para renunciar, será expedido precatório quando o valor exceder a 10 (dez) salários-mínimos, conforme preceitua o artigo 13, § 5o da Lei n. 12.153/2009. Nesta situação, tendo as partes concordado com o valor atualizado ou não se manifestado sobre tal atualização, expeça-se o Precatório correspondente, comunique-se à COORPRE e arquivem-se provisoriamente os autos. 4) Na hipótese dos cálculos não excederem o limite de 10 (dez) salários mínimos, tendo as partes concordado com o valor atualizado ou não se manifestado sobre tal atualização, expeça-se a RPV pertinentee aguarde-se o transcurso do prazo de 60 (sessenta) dias, para que ocorra o pagamento espontâneo da condenação. 5) Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário descrito no item 5, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização do valor contido na RPV, nos termos das portarias institucionais. Após, por se tratar de mera atualização de valores, DETERMINO o sequestro de verbas públicas, com fulcro no art. 13, §1o, da Lei no 12.153/09. 6)Em seguida, intime-se o patrono da autora para informar seus dados bancários e oficie-se a instituição financeira para que transfira os valores. Em caso de inércia do credor, expeça-se Alvará de Levantamento. Ao fim, deem-se baixa das partes e arquivem-se os autos [...].
VII. Após a apresentação dos cálculos, diante da inércia do Distrito Federal, foi encaminhada minuta de precatório ao COORPRE - Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (em 26 de abril de 2022) e os autos foram arquivados provisoriamente.
VIII. Em 20 de maio de 2022, o ora agravante solicitou o desarquivamento do processo para prosseguimento do cumprimento de sentença. Para tanto, informou que [...] leis supervenientes reajustaram o valor da Indenização de Transporte e adveio ato administrativo que condicionou o pagamento do valor reajustado à determinação judicial [...]. Pugnou pela intimação do ente federativo para [...] implementação dos novos valores reajustados da Indenização de Transporte devido à parte autora, de acordo com os valores e períodos dispostos no Decreto no 42.896, de 05 de janeiro de 2022, e no Decreto no 43.138, de 24 de março de 2022 [...].
IX. O pleito, no entanto, não foi acolhido pelo Juízo de origem, sob o fundamento de que extrapolaria os limites do pedido formulado originariamente, tudo a redundar na necessidade de ajuizamento de nova demanda.
X. A insurgência do servidor gravita em torno da alegação de descumprimento (parcial) da obrigação de fazer (implementação do pagamento de indenização pelo uso de veículo próprio em serviço), a qual estaria legalmente fixada em R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) por ocasião do trânsito em julgado da decisão de reconhecimento do direito ao recebimento da verba, porém teria sido majorada por supervenientes diplomas legais, sendo que o Distrito Federal não teria implementado os reajustes, sob o argumento de que [...] Aos servidores que recorreram judicialmente pleiteando o recebimento da indenização de transporte, informamos que, a implementação da verba ao pagamento será feito conforme a determinação judicial no caso concreto. Sendo assim, a rubrica paga dependerá da análise judicial e da resolução definitiva da controvérsia dada pelo juízo em cada caso, ou seja após sentença.
XI. Por sua vez, o Distrito Federal sustenta que [...] O d. Juízo recorrido ponderou todas as circunstâncias ocorridas e apuradas no curso do processo e aplicou o Direito ao caso controvertido, decidiu conforme a legislação de regência da matéria em consonância com precedentes firmados pelo Poder Judiciário. Nesse diapasão, verifica-se a total improcedência da pretensão recursal deduzida pela parte autora. Outra medida não há, senão o não provimento do apelo. [...].
XII. Delineado o contexto fático-jurídico e processual, bem de ver que merece reforma a decisão jurídica originária (parcial provimento do agravo de instrumento).
XIII. Efetivamente, a sentença prolatada no dia 10 de maio de 2021 teria declarado o direito da parte agravante (Técnica de Resíduos Sólidos do SLU, cedida à SES/DF, que desempenha as funções do cargo de agente de vigilância ambiental), sobretudo ao retroativo “recebimento de indenização pelo uso de veículo próprio em serviço” de fevereiro de 2016 a fevereiro de 2021 (trânsito em julgado em 02 de junho de 2021).
XIV. Há de se destacar, no entanto, o fundamento jurídico que norteou o julgamento de tema similar nesta 3a Turma Recursal (acórdão n. 1244565, publicado em 13 de março de 2020, de relatoria do e. Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA):“[...] 4. Nos termos do art. 22, §1o da referida Lei Distrital n. 5.237/2013, enquanto o Conselho de Políticas de Recursos Humanos do Distrito Federal não estabelecer os critérios para a concessão da indenização, fica mantido o pagamento na forma da metodologia de cálculo constante do Decreto Distrital n. 26.077/05)”.
XV. Como se denota, o pagamento da rubrica (indenização de transporte) se embasa na ausência de regulamentação específica determinada no § 1o do artigo 22 da Lei Distrital 5.237/2013.
XVI. Ocorre, porém, que foi editada a Portaria n. 149, de 28 de maio de 2021, da Secretaria de Estado de Economia o Distrito Federal, a qual passou a estabelecer critérios ao recebimento da aludida indenização. Verbis: PORTARIA No 149, DE 28 DE MAIO DE 2021 Dispõe sobre a indenização pelo uso de veículo próprio devida aos ocupantes dos cargos da carreira Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, de que trata o art. 22 da Lei no 5.237, de 16 de dezembro de 2013.A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, Substituta, no uso das atribuições conferidas pelo inciso III do parágrafo único do art. 105, da Lei Orgânica do Distrito Federal, tendo em vista o disposto no art. 22, da Lei no 5.237, de 16 de dezembro de 2013, considerando a deliberação da 57a Reunião do Comitê Interno de Gestão de Pessoas - CIGP, instituído pela Portaria no 41, de 21 de fevereiro de 2020, bem como contido no Processo 00040-00037662/2020-48, resolve: Art. 1o A indenização devida pelo uso de veículo próprio prevista no art. 22, da Lei no 5.237, de 16 de dezembro de 2013, será paga aos ocupantes dos cargos da carreira Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, cujas atribuições exijam, sistematicamente, a execução de serviço externo, de acordo com os critérios e formas definidos nesta Portaria. Parágrafo único. Considera-se veículo próprio, para os fins desta Portaria, todo aquele que não pertença ao Distrito Federal ou esteja à sua disposição por força de contrato de locação, cessão ou qualquer outra forma de uso legal ou regularmente permitido. (Acrescido(a) pelo(a) Portaria 243 de 09/09/2021) Art. 2o Considera-se serviço externo, para os efeitos desta Portaria, aquele realizado pelo servidor, no exercício de seu cargo, mediante realização de ações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias. Art. 3° O valor da indenização de que trata esta Portaria é o fixado pelo Decreto no 26.077, de 03 de agosto de 2005, ou legislação posterior que vier a substituí-lo. Art. 4o Somente fará jus à indenização pelo uso de veículo próprio no seu valor integral, o servidor que, no mês, haja efetivamente realizado serviço externo por, pelo menos, 20 (vinte) dias.Art. 4o Somente fará jus à indenização pelo uso de veículo próprio no seu valor integral, o servidor que, no mês, haja efetivamente realizado serviço externo por pelo menos 10 (dez) dias. (Artigo Alterado(a) pelo(a) Portaria 243 de 09/09/2021)Parágrafo único. Não será computado como de exercício, para fins deste artigo, os dias ou períodos em que o servidor se afastar do serviço, inclusive por motivo de férias e licenças,ressalvadas nestas hipóteses, a percepção proporcional da indenização, na razão de 1/20 (um vinte avos) do seu valor integral por dia de realização de serviço externo.Parágrafo único. Não serão computados como de exercício, para fins deste artigo, os dias ou períodos em que o servidor se afastar do serviço, inclusive por motivo de férias e licenças, ressalvadas nestas hipóteses, a percepção proporcional da indenização, na razão de 01/10 (um décimo) do seu valor integral por dia de realização de serviço externo. (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Portaria 243 de 09/09/2021)Art. 5o Os requisitos estabelecidos nesta Portaria deverão ser apurados e comprovados, em relação a cada servidor, pelo respectivo chefe imediato, por meio do preenchimento do relatório de atividades externas com uso de veículo próprio, na forma do Anexo Único desta Portaria. § 1o Para fazer jus à indenização pelo uso de veículo próprio o servidor deverá preencher e assinar, mensalmente, o relatório de que trata o caput, o qual será atestado pela chefia imediata, e encaminhado pelo chefe de cada unidade administrativa à área de Gestão de Pessoas do respectivo órgão de lotação do servidor, por meio de processo no Sistema Eletrônico de Informações - SEI.§ 2o A indenização de que trata esta Portaria não poderá ser paga cumulativamente com a concessão de passagem, auxílio transporte ou qualquer outra vantagem ou benefício auferido pelo servidor sob o mesmo título ou idêntico fundamento.Art. 6o O pagamento da indenização pelo uso de veículo próprio de que trata esta Portaria será efetivado no mês subsequente ao do respectivo mês de competência.Art. 7o O pagamento da indenização pelo uso de veículo próprio será cancelado nos casos em que o servidor deixar de executar o serviço externo nas condições especificadas no artigo 2o desta Portaria.Art. 8o As alterações funcionais que acarretarem a interrupção do pagamento ou o cancelamento da indenização pelo uso de veículo próprio serão comunicadas à área de Gestão de Pessoas, ao final do mês em que ocorrerem, pelo chefe imediato do servidor, para os fins previstos no artigo 7o desta Portaria.Art. 9o Verificada, a qualquer tempo, a inobservância dos requisitos estabelecidos nesta Portaria, será anulado o pagamento da indenização pelo uso de veículo próprio e providenciada a reposição da importância indevidamente paga.Parágrafo único. A chefia imediata que atestar o relatório de atividades externas para fins de pagamento da indenização pelo uso de veículo próprio em desacordo com as normas estabelecidas nesta Portaria responderá, solidariamente, com o servidor, pela reposição daimportância correspondente ao pagamento indevido, sem prejuízo das sanções que couberem.Art. 10. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.ANA PAULA CARDOSO DA SILVAANEXO ÚNICORELATÓRIO DE ATIVIDADES EXTERNAS COM USO DE VEÍCULO PRÓPRIO(Indenização pelo uso de veículo próprio).
XVII. Especificamente em relação aos Técnicos de Resíduos Sólidos do SLU, agora cedidos à SES/DF, foi editada a Circular n. 02/2022 da SES/SUGEP/COAP/DIAP/GPCR, em que, a despeito de não reconhecer o direito ao recebimento da aludida indenização, só procederiam ao pagamento mediante determinação judicial.
XVIII. Paralelamente, foi publicado o Decreto n. 42.896, de 5 de janeiro de 2022, fixando o valor da citada indenização em R$ 700,00, e a partir de 1o de julho de 2022, em R$ 1.000,00.
XIX. E no dia 24 de março de 2022 foi publicado o Decreto n. 43.138, de 24 de março de 2022, estabelecendo o valor de tal indenização em R$ 2.300,00, a partir de 1o de julho de 2022, mediante a observância de certos requisitos, entre eles, a realização de serviço externo no período mínimo de dez dias (artigo 3o).
XX. Nesse quadro fático-jurídico, bem de ver que a parte agravante teve reconhecido judicialmente o direito (prospectivo) ao recebimento da “indenização de transporte” (trabalho externo), enquanto não regulamentados os requisitos.
XXI. Uma vez que os requisitos passaram a ser regulamentados, e exigidos aos servidores da vigilância ambiental (Lei Distrital n. 5.237/2013, artigo 22), deve a parte agravante (Técnica de Resíduos Sólidos) preenchê-los do mesmo modo, pena de ferimento ao tratamento isonômico.
XXII. Por conseguinte, deve a parte agravante cumprir os requisitos legais e regulamentares exigidos a todos os servidores, inclusive o preenchimento da citada tabela das atividades externas realizadas no período mínimo de dez dias.
XXIIII. Nesse passo, dou parcialmente provimento ao agravo para declarar o direito do(a) servidor(a) aos reajustes da indenização de transporte, conforme valores e períodos fixados pelos Decretos n.o 26.077/2005, n.o 42.896/2022 e n.o 43.138/2022, desde que comprovados os requisitos impostos pela Portaria n. 148, de 28 de maio de 2021, e Circular n. 02/2022 da SES/SUGEP/COAP/DIAP/GPCR e Decreto n. 43.128/2022.
XXIV. Parcialmente provido o agravo de instrumento, para declarar o direito do(a) servidor(a) aos reajustes da indenização de transporte, conforme valores e períodos fixados pelos Decretos n.o 26.077/2005, n.o 42.896/2022 e n.o 43.138/2022, desde que comprovados os requisitos impostos pela Portaria n. 148, de 28 de maio de 2021, e Circular n. 02/2022 da SES/SUGEP/COAP/DIAP/GPCR e Decreto n. 43.128/2022. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.